Tribunal: STF
Processo: HC 208267
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Geovane dos Santos Furtado, em favor de Vinicius Augusto de Oliveira Dias, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 700.590/SP. 



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de agravo regimental no habeas corpus interposto por VINÍCIUS AUGUSTO DE OLIVEIRA DIAS – preso preventivamente em 28/9/2021, tendo em vista suposta prática de tráfico de drogas de forma organizada – contra decisão monocrática da Presidência que indeferiu liminarmente o writ nos termos da Súmula n. 691/STF (e-STJ fls. 586/587).



    No presente agravo, a defesa sustenta haver flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula n. 691/STF, uma vez que "tanto a decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva, quanto o indeferimento da liminar no Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não tiveram qualquer fundamentação fática da efetiva necessidade da prisão cautelar do paciente, muito pelo contrário, justificam a prisão do paciente com fatos praticados pelas outras pessoas que também foram presas e estão sob investigação." (e-STJ fl. 590).



    Diante disso, pede a reconsideração da decisão anterior, para dar seguimento ao presente mandamus e deferir a liminar pleiteada ou que o recurso seja levado a julgamento pelo Colegiado da Quinta Turma.” 



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente pelo Ministro Humberto Martins à luz da vedação à supressão de instância. 



    Após interposição de Agravo Regimental, a Quinta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a aplicação da súmula 691 do STF.



    Neste writ, a defesa aduz, em síntese, que a prisão preventiva teria sido decretada sem fundamentação idônea. Defende a nulidade das interceptações telefônicas realizadas. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o Ministro Relator, no STJ, não conheceu da impetração, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não analisou o mérito do writ originário. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Compulsando os autos não se verifica manifesta ilegalidade a autorizar a presente supressão.



    Na representação da delegacia seccional de Itapeva/SP, consta que foi apurado nas investigações que o paciente utilizou sua linha telefônica para estabelecer comunicação e receber atribuições relacionadas ao tráfico de drogas. Este era centralizado na residência situada na Rua Aparecida Chueri, bairro Jardim Kantian, no município de Itapeva/SP, onde o paciente foi visto por policiais em viatura descaracterizada, em contato com outros investigados em dinâmica aparentemente direcionada ao depósito, preparo, transporte e venda de drogas. 



    Destaco trechos da representação:



    “No dia 17 de setembro de 2021, às 09:13 horas, interceptou-se comunicação telefônica entre os investigados Luan Marcelo de Lima Ribeiro e Vinícius Augusto de Oliveira Dias, na qual Luan Marcelo avisou Vinícius Augusto que ele tinha uma “missão” no bairro Jardim Kantian, com o que ele concordou (degravação constante das folhas 67 e 68 do Auto Circunstanciado – Relatório de Investigação número 141/2021)



    (...)



    Ainda no dia 17 de setembro de 2021, às 10:17 horas, monitorou-se comunicação telefônica entre os investigados Luan Marcelo de Lima Ribeiro e Vinícius Augusto de Oliveira Dias, na qual Vinícius Augusto informou a Luan Marcelo que avistou o veículo descaracterizado e deixou o local, após o que Luan Marcelo pediu a Vinícius Augusto que, quando retornasse à casa, retirasse “tudo” (degravação constante da folha 68 do Auto Circunstanciado – Relatório de Investigação número 141/2021).



    Ainda no dia 17 de setembro de 2021, às 10:32 horas, interceptou-se comunicação telefônica entre os investigados Luan Marcelo de Lima Ribeiro e Vinícius Augusto de Oliveira Dias, na qual Vinícius Augusto narrou a Luan Marcelo que foi avisado por uma pessoa mais velha acerca da presença do veículo descaracterizado no local e que havia trocado de veículo para retornar ao local (degravação constante das folhas 68 e 69 do Auto Circunstanciado – Relatório de Investigação número 141/2021).



    Por fim, ainda no dia 17 de setembro de 2021, às 10:45 horas, interceptou-se comunicação telefônica entre os investigados Luan Marcelo de Lima Ribeiro e Vinícius Augusto de Oliveira Dias, na qual Vinícius Augusto avisou a Luan Marcelo que toda droga fora apreendida (degravação constante da folha 69 do Auto Circunstanciado – Relatório de Investigação número 141/2021)” (eDOC 2, p.77/95).



    “Às 10:17 horas, em telefonema interceptado, Vinícius relata para Luan que deixou o local, abandonando Moabe na casa, pois havia visto um veículo GM Cobalt nas proximidades e desconfiou que fosse o da Polícia Civil (DEGRAVAÇÃO DO DIA 17/09/2021 ÀS 10h 17m 17s – folhas 68).



    Nesse telefonema acima ficou ainda mais evidente que o investigado Vinícius tinha envolvimento com aquelas drogas que estavam na casa, pois Luan diz a ele que quando ele voltasse para o local ele deveria “tirar tudo de lá”, ou seja, tirar toda a droga do local, haja vista que estavam apreensivos devido a suspeita de haver viatura da Polícia Civil circulando por lá. Às 10:32 horas, em telefonema interceptado com Luan, Vinícius diz que guardou a usa motocicleta na casa de sua mãe e estava tentando pegar um carro para ir ver o que estava acontecendo na no local onde deixou Moabe. Por essa conversa constata-se que uma pessoa havia alertado Vinícius sobre a presença de nossa viatura descaracterizada ali nas proximidades do local dos fatos (DEGRAVAÇÃO DO DIA 17/09/2021 ÀS 10h 32m 03s – folhas 68). Às 10:45 horas, em telefonema interceptado constata-se que Vinícius passou com outro veículo por perto de onde os Policiais estavam, pois ele diz para Luan: “caiu tudo”, “tudo em cima do carro”, ou seja, ele estava dizendo que toda a droga havia sido apreendida e estava tudo em cima do carro de fato, momento que nós conferíamos as drogas no capô da viatura (DEGRAVAÇÃO DO DIA 17/09/2021 ÀS 10h 45m 39s – folhas 69). ”(eDOC 3, p. 6-7)



    A par dos fatos revelados pelas investigações, o Juízo da 2ª Vara Judicial de Itapeva, ao decretar a prisão preventiva do recorrente considerou o envolvimento do paciente na estrutura e organização do narcotráfico, destacando em especial sua tarefa em cumprir missões de transporte de drogas entre os pontos destinados ao tráfico. Ressaltou ainda a elevada quantidade de drogas vinculadas às negociações descobertas e a estabilidade no comportamento do investigado, razão pela qual fundamentou o decreto de custódia cautelar na necessidade de impedir a continuidade do tráfico, bem como para assegurar a aplicação da lei penal (eDOC 3, p 77-89).



    A defesa apresentou pedido de liberdade provisória, perante o Juízo de origem, o qual foi fundamentadamente negado, diante das peculiaridades do caso concreto, em especial da possível intenção do investigado em ocultar drogas e impedir o trabalho policial (eDOC 3, P. 249/255). 



    Após, impetrou habeas corpus perante o TJSP, o qual indeferiu o pedido liminar (eDOC 3, p.283). 



    Não há que se falar, em um juízo perfunctório próprio a esta via, de nulidade nas interceptações. Os monitoramentos se deram mediante autorização judicial fundamentada, no contexto em que foram se revelando indícios contundentes de organização e prática complexa de narcotráfico envolvendo diversos investigados. 



    Os terminais investigados aparentemente eram utilizados para a realização das atividades relacionadas à organização logística e prática do tráfico de drogas, não havendo, por ora, que se falar em ilegalidade na extensão da investigação a novos suspeitos, apontados como foco necessário de apuração durante a investigação. Em verdade, a diligência aparentemente se mostra plausível à integral compreensão da dinâmica da atividade ilícita realizada pela organização criminosa e conclusão adequada das investigações policiais. 



    Em acréscimo, o Plenário dessa Suprema Corte já decidiu que “é possível a prorrogação do prazo de autorização para a interceptação telefônica, mesmo que sucessivas, especialmente quando o fato é complexo a exigir investigação diferenciada e contínua. Não configuração de desrespeito ao art. 5º, caput, da Lei 9.296/1996” (HC 83.515/RS, Rel. Min. Nelson Jobim)." Nesse sentido:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VEREADOR. PRERROGATIVA DE FORO ESTABELECIDA EM CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. 1. Art. 1º da Lei 9.296/96: interceptação telefônica é medida cautelar, dependente de ordem do juiz competente da ação principal. Tratando-se de medida preparatória, postulada no curso da investigação criminal; competência aventada entendida e aplicada com temperamentos. Precedente. 2. Entendimento jurisprudencial consolidado quanto à constitucionalidade da prerrogativa de foro estabelecida pela al. d do inc. IV do art. 161 da Constituição Estadual do Rio de Janeiro: não há incompetência absoluta do juízo de 1ª instância para autorização de interceptação telefônica de vereador. 3. Admite-se prorrogação sucessiva de interceptação telefônica, se os fatos forem “complexos e graves” (Inq. 2424, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 26.03.2010) e as decisões sejam “devidamente fundamentas pelo juízo competente quanto à necessidade de prosseguimento das investigações” (RHC 88.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 02.02.2007). 4. O período das escutas telefônicas autorizadas e o número de terminais alcançados subordinam-se à necessidade da investigação e ao princípio da razoabilidade. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 108496, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 18/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 07-03-2014 PUBLIC 10-03-2014).(grifei)



    Assim, nos limites cognitivos desta via e momento processual, não se vislumbra manifesta ilegalidade a ensejar a supressão da avaliação de mérito pelo Tribunal de origem e, eventualmente, pelo STJ. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 4 de novembro de 2021. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente